Tribunal: STF
Processo: ADI 5052
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESIGNAÇÕES BIENAIS. LISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. LEI COMPLEMENTAR 75, DE 1993. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INAMOVIBILIDADE.



    1. Os ofícios correspondem às unidades de lotação dos membros das carreiras do Ministério Público da União em que exercem suas atribuições institucionais (ciência dos artigos 34, 81, 114, 147 e 180 da Lei Complementar 75/93).



    2. O deslocamento de membros das carreiras do Ministério Público da União para outro ofício, sem retorno à origem, mediante designações e redesignações bienais encerra aptidão para movimentações casuísticas, em possível afronta à garantia da inamovibilidade.



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 216, caput, 217, caput, e 218, caput, todos da Lei Complementar 75/93, de modo a afastar qualquer interpretação que implique remoção do membro da carreira de seu ofício de lotação.